Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000563-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 035.614.303-17 (PACIENTE), WILSON ROMAO DE LIMA - CPF: 353.189.881-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ALAIR CARDOSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Aloir Cardoso, José Antonio Ribeiro e Wilson Romão de Lima,
qualificados, quem estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Id 30338956).

Narrou-se que os pacientes foram presos em flagrante delito em 10 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do CP).

Aduziu-se que o juiz plantonista, de ofício, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública.

Ressaltou-se que na audiência de custodia a segregação cautelar dos pacientes foi mantida, pelos mesmos fundamentos.

Assim, contextualizando os fatos da presente impetração, aventa constrangimento ilegal argumentando que o encarceramento provisório é nulo por total ofensa à norma disposta no artigo 311 do Código de Processo Penal, que veda a possibilidade de o juiz, na fase investigativa, decretar a prisão preventiva de ofício.

De outro norte, aduz o impetrante que por ser a prisão preventiva a
última ratio
, somente é cabível se devidamente fundamentada, o que não ocorreu no vertente caso.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade aos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas (id. 30338956). Juntou documentos.

A liminar pleiteada foi indeferida consoante decisão id. 30557472.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 31464484.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 33319033), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE OU, ALTERNATIVAMENTE, REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020